Tribunal: TCU
Processo: 031.837/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11349/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.837/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Baraldi Pacheco (XXX.629.224-XX); Jeane Maria de Melo Agostinho (XXX.530.444-XX); Joao Luiz do Nascimento Maia (XXX.415.034-XX); Jose Ivan Oliveira de Freitas (XXX.897.794-XX); Jose Roberto Carvalho Melo (XXX.910.004-XX); Magda Maria Gomes Brandao Zanotto (XXX.796.414-XX); Mayara Raysa Lima Esteves (XXX.941.194-XX); Rosita Cavalcanti Borges (XXX.612.634-XX); Sergio Tavares Pereira (XXX.356.144-XX); Simone Couto Patriota de Almeida (XXX.685.824-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.